Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O agravo interno busca a reforma da decisão que, reformando em parte a sentença apelada, condenou a agravante na obrigação de restituir à agravada, em parcela única, o equivalente de 75% dos valores pagos para aquisição do imóvel, bem assim requer a redistribuição do ônus de sucumbência.
2. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
2.1. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
2.2. Razoável no caso reter 25% do que foi pago, conforme a jurisprudência reiterada a respeito da matéria.
3. A decisão agravada olvidou de redimensionar a sucumbência, mas, por envolver matéria que o juiz deve decidir até mesmo independentemente de provocação, na dicção do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício.
3.1. O ônus de sucumbência deve ser redistribuído entre as partes proporcionalmente, considerando o decaimento de cada parte em relação ao pedido inicial, de maneira que sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte adversa, sendo correto no caso fixar a condenação secundária na proporção de 17% para a autora-agravada e o remanescente, de 83%, para a ré-agravante.
4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC trata de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.
4.1. Ainda que julgada a apelação em conformidade com tema repetitivo e súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem assim em consonância com a reiterada jurisprudência da Corte Superior acerca do percentual cabível para a retenção em casos do tipo, efetivamente houve omissão relativamente ao ônus de sucumbência, de modo a viabilizar, inclusive, embargos de declaração pelas partes, nos moldes do art. 1.022 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e provido em parte.